Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, é indispensável, sob pena de nulidade, a intimação do agravado, para responder ao recurso, incumbindo ao agravante, na forma do artigo 240, §2o, do mesmo diploma legal, adotar as providências para viabilizá-la. Observa-se o retorno o AR devolvido sem cumprimento pelo motivo de “mudou-se” (ID 40484396). Contudo, o mesmo logradouro informado pelo agravante, no processo de origem, resultou a citação válida da parte agravada, que já apresentou contestação (ID 147530407). Dessa forma, frente a angularização da controvérsia pelo cumprimento da liminar de busca e apreensão e ausência de risco de prejuízo irreversível, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE, pela derradeira oportunidade, para que, prazo de 5 (cinco) dias, indique o endereço e/ou telefone atualizado da agravada GISELE GONCALVES DA SILVA MARINHO ou realize a solicitação de intimação da agravada na pessoa dos seus advogados, caso constituídos nos autos de origem, sob pena de não conhecimento do recurso.